Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725270-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO IBIAPINA E SILVA FILHO, ATIVA PROTENSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. 1.664 DO CÓDIGO CIVIL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. COTAS DA SOCIEDADE. PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO TENHA SIDO CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 3. O mero inadimplemento e a ausência de bens, sem especificar e comprovar ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não constituem motivos suficientes para se afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 4. Nos moldes do disposto na parte final do artigo 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão podem responder pelas obrigações contraídas por um dos cônjuges. 5. Do 1.664 do Código Civil, infere-se que somente é permitido que a meação do cônjuge varão nas cotas da sociedade do cônjuge virago responda pelas dívidas se essas dívidas tiverem sido assumidas em benefício da família. 6. Conquanto as cotas sociais da aludida empresa até possam pertencer ao agravadoexecutado, por sua meação, os bens desta não podem ser expropriados por dívida do agravado-executado, ao menos enquanto não houver prova de que a obrigação tenha sido contraída em benefício da família. 7. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente argumenta que o colegiado emprestou interpretação contrária àquela que promana de outros Tribunais aos artigos 50, 1.026 e 1.662, todos do Código Civil, pois que deixou de aplicar o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, indeferindo o pleito executório de penhora de metade das cotas sociais da empresa da qual a cônjuge do ora recorrido é sócia administradora. Argumenta restarem demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração pretendida e que o ônus de apresentar provas para afastar a presunção legal de que o débito aproveitou à família recai sobre o executado. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJSC, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS LEVY GONDIM SALES, OAB/CE 29.326 (ID. 41902278). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissídio interpretativo, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/12/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto rever a conclusão da turma julgadora, no sentido de que não foi feita a prova de que a obrigação foi contraída em benefício da família e, tampouco, de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial de maneira a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS LEVY GONDIM SALES, OAB/CE 29.326, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 37807430. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029